Tribunal: STF
Processo: ADI 2407
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE N.
   11.223, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1999. ARTS. 5º, INC. XII, 22, INC.
   XI, E 23, INC. XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. Os arts.
   1º e 2º da Lei catarinense n. 11.223, de 17 de novembro de 1998,
   que cuidam da obrigatoriedade de identificação telefônica da sede
   da empresa ou do proprietário nos veículos licenciados no Estado
   de Santa Catarina e destinados ao transporte de carga e de
   passageiros, a ser disponibilizada na parte traseira do veículo,
   por meio de adesivo ou pintura, em lugar visível, constando o
   código de discagem direta à distância, seguido do número do
   telefone, não contrariam o inc. XII do art. 5º da Constituição da
   República. A proibição contida nessa norma constitucional
   refere-se à interceptação e à conseqüente captação de conversa,
   por terceira pessoa, sem a autorização e/ou o conhecimento dos
   interlocutores e interessados na conversa telefônica.
A
   informação de número telefone para contato não implica quebra de
   sigilo telefônico.
2. O art. 1º da Lei catarinense contempla
   matéria afeita à competência administrativa comum da União, dos
   Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme
   previsto no inc. XII do art. 23 da Constituição da República,
   pelo que nele podem estar fixadas obrigações, desde que tenham
   pertinência com as competências que são próprias do Estado
   Federado e que digam respeito à segurança pública e à educação
   para o trânsito.
3. Os arts. 4º, 5º e 6º da Lei catarinense n.
   11.223/99 são constitucionais, pois cuidam apenas da
   regulamentação do cumprimento da obrigação estabelecida no art.
   1º do mesmo diploma.
4. O art. 3º da Lei catarinense n.
   11.223/99 traz matéria de cunho administrativo-penal, contida na
   esfera de competência exclusiva da União, prevista no parágrafo
   único do art. 22 da Constituição da República. Diante da
   inexistência de lei complementar da União que autorize "os
   Estados a legislar sobre questões específicas das matérias
   relacionadas neste artigo", não é válida a norma segundo a qual a
   entidade federada determina o bloqueio do licenciamento de
   veículos de proprietários, tal como se dá na Lei catarinense n.
   11.223/99.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
   parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do
   art. 3º da Lei catarinense n. 11.223/99 e confirmar os termos da
   medida cautelar deferida com os efeitos retroativos desde o
   nascimento da norma.
As demais normas desse diploma legal não
   contrariam a Constituição, pelo que se mantêm válidas, e, nessa
   parte, a Ação Direta de Inconstitucionalidade é julgada
   improcedente.